Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DANOS MORAIS: AFASTADA A PREJUDICIAL DE COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO: NÃO DEMONSTRADAS CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS À CONSUMIDORA, A QUAL NÃO TERIA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS DE COMUNICAR A VENDA AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. SENTENÇA CITRA PETITA: TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se: (i) à configuração (ou não) da coisa julgada quanto ao pedido de reparação por danos morais; (ii) à condenação da recorrida na obrigação de promover a transferência administrativa do veículo.
II. No que concerne à moldura fática, destaca-se: (i) requerente firmou contrato de compra e venda do automóvel RENAULT LOGAN EXP; (ii) entrega do veículo CITROEN PICASSO como parte do pagamento, mediante acordo de que a requerida/recorrida pagaria o saldo devedor perante o banco (R$ 10.000,00); (iii) financiamento do restante do valor; (iv) a requerida deixou de quitar as parcelas do financiamento do veículo dado em pagamento (CITROEN PICASSO), razão pela qual a financeira inscreveu o nome da autora no cadastro de maus pagadores; (v) ajuizamento do processo 0704232-63.2019.8.07.0006, em que se pleiteou a condenação da requerida ao adimplemento dos débitos e à reparação pelos danos extrapatrimoniais decorrentes da negativação do nome da consumidora; (vi) condenação da requerida, naqueles autos eletrônicos, ao pagamento de R$ 2.000,00 pelos danos morais; (vii) ajuizamento do presente processo, ao fundamento de que a empresa não pagou o débito referente ao cancelamento do protesto (R$ 470,16), deixou de transferir o veículo para sua titularidade e não quitou as multas e débitos do veículo posteriores à tradição (pedido de condenação da requerida a pagar as multas e IPVA, restituir o valor pago pela autora e transferir o veículo, além de reparar o dano moral, estimado em R$ 20.000,00); (viii) reconhecida a coisa julgada em relação aos danos morais (parcial procedência dos demais pedidos).
III. Acolhida a preliminar de julgamento citra petita, porquanto não apreciado do pedido de condenação da recorrida na obrigação de promover a transferência de titularidade do automotor
IV. Não acolhida a prejudicial de coisa julgada (em relação aos danos morais).
A. A coisa julgada consiste na repetição de ação (igualdade de partes, causa de pedir e pedido), cujos pedidos já foram apreciados, em decisão transitada em julgado (CPC, Art. 337, §§ 2o e 4o c/c Art. 502).
B. No caso concreto, ainda que se trate das mesmas partes da ação n. 0704232-63.2019 (trânsito em julgado em 17.7.2019), com pedido de indenização por danos morais, não se verifica ofensa à coisa julgada. Com efeito, diferentemente do consignado na sentença (o referido pedido, fundamentado na mesma causa de pedir – negativação do nome da autora em virtude da inadimplência da ré quanto à obrigação contratual de quitar as parcelas do financiamento do veículo – já foi objeto de apreciação e julgamento no processo n. 0704232-63.2019.8.07.0006, ajuizado pela requerente em desfavor da requerida), os danos morais, no presentes autos, seriam decorrentes do inadimplemento dos débitos do veículo CITROEN PICASSO (IPVA, seguros e custas cartorárias) e da ausência de transferência de titularidade do bem.
C. Não configurada, portanto, a identidade entre as causas de pedir, tudo a infirmar o fundamento da preclusão máxima em relação aos danos morais (CPC, Arts. 502 e 507). C
V. Mérito (causa madura – CPC, Art. 1.013, § 3o, II).
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6 e 14).
B. Incontroverso o vínculo jurídico negocial entre as partes (decreto de revelia e procuração de Id 14230477 - Pág. 1), bem como a desídia da empresa à transferência da titularidade do veículo CITROEN.
C. Constitui obrigação primária do adquirente proceder à transferência da titularidade do veículo nos órgãos competentes ou providenciar a transferência para terceiro adquirente (Código de Trânsito, Artigo 123, §1o). Nesse passo, é de se dar provimento ao recurso, para condenar a empresa na obrigação de promover as necessárias diligências à transferência de titularidade do bem, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos e/ou de determinação de medidas à garantia do resultado prático equivalente, a critério do douto Juízo de origem.
D. De outro lado, os fatos não subsidiam a pretendida reparação por danos morais. A um, a omissão da recorrente à comunicação de venda do automotor ao órgão competente e à instituição financeira constitui concausa determinante ao deslinde dos fatos. A dois, não há demonstração de inscrição do nome da consumidora na dívida ativa por eventual inadimplemento dos débitos administrativos (pelos quais, aliás, teria responsabilidade solidária, até a data da comunicação da transferência). A três, ausentes evidências de que os fatos tenham trazido consequências mais gravosas e duradouras ao seio social, pessoal ou profissional da recorrente.
III. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de sentença citra petita. Afastada a prejudicial de coisa julgada em relação aos danos morais. No mérito (causa madura), recurso parcialmente provido. Condenada a AUTO SHOW COMÉRCIO DE VEÍCULOS na obrigação de promover as diligências necessárias à transferência administrativa do veículo CITROEN/PICASSO, no prazo de 30 dias, pena de multa diária a ser arbitrada pelo douto Juizo de origem, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos e/ou de determinação de outras medidas à garantia do resultado prático equivalente. Improcedente o pedido de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.